Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-65.2020.8.11.0011
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000634-65.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DILCE BARCELONE MULLER - EPP - CNPJ: 04.165.849/0001-76 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DILCE BARCELONE MULLER - CPF: 246.568.648-89 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário executado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da decadência tributária.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da decadência, aplicando corretamente o artigo 173, inciso I, do CTN e a Súmula n. 555 do STJ.

5.
A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 555; STJ, REsp 1.847.190/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.4.2020; STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 4.9.2023

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário executado.

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, alegando, em síntese, omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento da decadência, pois a notificação da executada teria ocorrido em 06.9.2012, com interrupção do prazo decadencial por adesão ao programa FUNEDS, e a constituição definitiva do crédito teria se dado somente em 28.4.2016, após decisão em ADI.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
299822880
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário executado.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

O embargante alega omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento da decadência, sustentando que a notificação ocorreu em 06.9.2012 e que houve interrupção do prazo por adesão ao FUNEDS, com constituição definitiva somente em 28.4.2016.

Contudo, compulsando o
v.
acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada. O
acórdão expressamente consignou
que

"Em relação ao argumento da Fazenda Pública de que a notificação ocorreu em 06.9.2012, não há nos autos, até o momento oportuno para sua demonstração (impugnação à exceção de
pré
-executividade) e mesmo até proferida a sentença, qualquer prova que confirme essa informação, de modo que deve ser considerada a data da constituição definitiva disposta na CDA, que ocorreu apenas em 2016"
.

(
Id. 294018854).

O acórdão fundamentou adequadamente que, tratando-se de lançamento de ofício por ausência de declaração pelo contribuinte, aplica-se o artigo 173, inciso I, do CTN, sendo o marco inicial para contagem do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
,

aplicando-se
corretamente a Súmula n. 555 do STJ
, que dispõe que
"
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN"
.
(Id. 294018854).

Quanto à alegada desconsideração da Súmula n. 622 do STJ, a aplicação do referido enunciado pressupõe a comprovação da efetiva notificação do auto de infração dentro do prazo decadencial, o que não restou demonstrado nos autos, conforme já mencionado anteriormente.

O acórdão considerou as informações constantes da própria CDA, que indicam a constituição definitiva do crédito em 28.4.2016, quando já decorrido o prazo decadencial.

Ademais, é cediço que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, conforme entendimento consolidado pelo c
.
Superior Tribunal de Justiça, não admite interrupção ou suspensão (STJ – REsp 1.847.190/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
22.4.2020).

Portanto, ainda que se admitisse a alegação de adesão ao programa FUNEDS como causa interruptiva, tal argumento não se sustentaria diante da natureza do prazo decadencial que, repita-se, não admite interrupção ou suspensão.

O que se observa, na realidade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum

embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025